Tribunal: STJ
Processo: 1006080-13.2014.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246023 - SP (2022/0356508-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA NUNES DE FARIAS - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: EUNICE CALIXTO JOSE
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GASPARINI
AGRAVANTE
: LUCIANA NUNES LOPES
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES MARTINS
AGRAVANTE
: MOACYR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO - PR058344
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
MARCOS RODRIGUES LOBO - SP291874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÚMERO DO
PROCESSO DE ORIGEM INCORRETO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de irregularidade no preenchimento
da guia de recolhimento do preparo.
2. A parte agravante foi intimada para corrigir o número do
processo na guia de recolhimento das custas, mas permaneceu
inerte.
3. A questão em discussão consiste em saber se a indicação
errônea do número do processo na guia de recolhimento do
preparo do recurso especial, não corrigida após intimação,
caracteriza a deserção do recurso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a irregularidade no preenchimento das
guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial,
caracteriza a sua deserção.
5. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício no preparo,
mas não o fez, o que impede o conhecimento do recurso
especial.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48436997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e5484c5-f13e-40a0-b6b8-43deb1a2116b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e5484c5-f13e-40a0-b6b8-43deb1a2116b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2246023 - SP (2022/0356508-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA NUNES DE FARIAS - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: EUNICE CALIXTO JOSE
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ GASPARINI
AGRAVANTE
: LUCIANA NUNES LOPES
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES MARTINS
AGRAVANTE
: MOACYR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO - PR058344
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
MARCOS RODRIGUES LOBO - SP291874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÚMERO DO
PROCESSO DE ORIGEM INCORRETO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de irregularidade no preenchimento
da guia de recolhimento do preparo.
2. A parte agravante foi intimada para corrigir o número do
processo na guia de recolhimento das custas, mas permaneceu
inerte.
3. A questão em discussão consiste em saber se a indicação
errônea do número do processo na guia de recolhimento do
preparo do recurso especial, não corrigida após intimação,
caracteriza a deserção do recurso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a irregularidade no preenchimento das
guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial,
caracteriza a sua deserção.
5. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício no preparo,
mas não o fez, o que impede o conhecimento do recurso
especial.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48256272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:31
Código de Controle do Documento: be8888e5-6534-4c9b-9b09-f8db16861e82

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos autos indica, contudo, a inviabilidade de conhecimento da
pretensão recursal diante da deserção.
Com efeito, apurada a ocorrência de equívocos no preenchimento da
guia recursal, a parte foi intimada para saneamento, conforme certidão e-STJ Fl.668.
Inobstante tal providência, o recorrente quedou-se inerte, conforme
certidão e-STJ Fl.672-680.
Nestas circunstâncias, é pacífica"A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que a irregularidade
no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso especial,
caracteriza a sua deserção." (AgInt no AREsp n. 2.743.846/GO, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO. GRU. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE.
VÍCIO.
SANEAMENTO.
PRAZO
DETERMINADO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada
da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo
comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso
especial, com o preenchimento correto do número de referência do
processo, sob pena de deserção.
2. No ato de interposição do recurso a parte recorrente deve
comprovar o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno,
devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo
tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA48256272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:31
Código de Controle do Documento: be8888e5-6534-4c9b-9b09-f8db16861e82

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.611.072/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
.)
6/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GRU. IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO
DETERMINADO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da
Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo
comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso
especial, com o preenchimento correto do número de referência
do processo, sob pena de deserção.
2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o
preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo
qual foi reconhecida a deserção.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
5/3/2025
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:31
Código de Controle do Documento: be8888e5-6534-4c9b-9b09-f8db16861e82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.246.023 / SP
Número Registro: 2022/0356508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04032636019938260053
10060801320148260053
1006080132014826005350000
1006080132014826005350001 1006080132014826005350003 20200000284960 20200000906099
20210000025288 20210000108739 20210000197031 4032636019938260053
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA NUNES DE FARIAS - SUCESSÃO
AGRAVANTE : EUNICE CALIXTO JOSE
AGRAVANTE : JOSE LUIZ GASPARINI
AGRAVANTE : LUCIANA NUNES LOPES
AGRAVANTE : MANOEL ALVES MARTINS
AGRAVANTE : MOACYR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO - PR058344
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
MARCOS RODRIGUES LOBO - SP291874
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA48409372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 6e82fe75-2590-49ee-8444-c7789d8f3b18

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 6e82fe75-2590-49ee-8444-c7789d8f3b18